Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-46.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ROGERIO CORREA SANCHES - CPF: 068.222.488-03 (IMPETRANTE), ERICO ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO-MT (IMPETRADO), PONTUAL & LUCAS AUTOMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 23.691.400/0001-96 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURAÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEM PARECER ESCRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que a liminar concedida nesse Mandado de Segurança admitiu a processabilidade do Recurso Inominado, o qual já foi julgado, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. Mandado de Segurança prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROGERIO CORREA SANCHES em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou os benefícios da justiça gratuita em favor do impetrante.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 95579981.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 96199496.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve o julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal em 20 de setembro de 2021.

Considerando o julgamento do Recurso Inominado no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança, em razão da admissibilidade do Recurso e o respectivo julgamento.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão do julgamento realizado no Recurso Inominado no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021